Tribunal: CARF
Processo: 10480.721517/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721517/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SELMA MARGARIDA LOUREIRO BACCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto de renda deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE
no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721517/2011-03
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721517/2011-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 39/43) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls. 27/30, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 7/2/2011 (fls. 6/10), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de
2008 (fls. 15/20).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo refere-se à infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da justiça federal
no montante de R$ 96.021,81, com IRRF de R$ 2.880,65 (fls. 6/10).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 16/2/2011 (AR de fl. 21), a contribuinte
apresentou impugnação em 11/3/2011 (fls. 2/4), alegando em síntese conforme resumo no
acórdão recorrido (fl. 28):
A interessada apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu que:
"Devido ao processo de pagamento de atrasados do INSS ser bastante confuso no que
diz respeito à retenção de Imposto de Renda na Fonte e a Caixa Econômica Federal não
ter me informado sobre o rendimento, fui induzida ao erro.
Conforme reconhecido pela própria Receita Federal, esse processo era bastante confuso
e injusto, o que demandou uma alteração no processo de declaração para o Imposto de
Renda através de uma Instrução Normativa publicada corrigindo esse processo,
tornando-o mais justo e simples para o contribuinte, que era penalizado pela lentidão da
Justiça que gera acúmulo de valores a receber.
Diante do exposto, solicito enquadrar o processo dentro da nova forma conforme
Instrução Normativa que regulamentou a declaração de Imposto de Renda para valores
recebidos por ações trabalhistas e atrasados do INSS."
Em anexo, a notificada colacionou carta destinada ao Delegado da Receita Federal do
Brasil em Recife/PE, às fls. 3/4, contendo, de uma forma um pouco mais expansiva,
reclamos com o mesmo teor, requerendo, ainda, que a multa de 75% fosse excluída, por
ser elevada e injusta.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 17 de outubro de 2014, a 4a Turma
da DRJ em Juiz de Fora (MG), no acórdão no 09-55.072 julgou a impugnação improcedente
mantendo o crédito tributário formalizado (fls. 27/30).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/11/2014, conforme AR de fls.
34/35, a contribuinte interpôs recurso voluntário em 2/12/2014 (fls. 39/43), acompanhado de
documentos (fls. 44/50), pretendendo, em síntese, a aplicação aos rendimentos recebidos
acumuladamente das tabelas e alíquotas vigentes à época que os valores deveriam ser
adimplidos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721517/2011-03

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente afirma ter recebido, no ano-calendário de 2008, a quantia de R$
96.021,81 (noventa e seis mil, vinte e um reais e oitenta e um centavos) e ainda teve retido na
fonte a importância de R$ 2.880,65 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco
centavos), rendimentos estes provenientes de demanda judicial ajuizada em face do INSS
(Instituto Nacional do Serviço Social).
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente sofreu alterações. O
artigo 12 da Lei no 7.713, de 19881, vigente à época do lançamento estabelecia que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto,
o
artigo
12-A
da
Lei
no
7.713,
de
1988,
acrescido
pela Medida Provisória (MP) no 497 de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350 de 20 de dezembro de 20102, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos
calendários anteriores ao do recebimento:
"Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

1 Revogado pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
2 Posteriormente este artigo sofreu nova alteração, com redação dada pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
Também esta Lei, em seu art. 7o revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721517/2011-03

§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Em
sessão
do
Supremo Tribunal
Federal
(STF)
realizada
no
dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário
da Corte concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
O Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado em 9/12/2014. Nos
termos do disposto no § 2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, além da alegação verifica-se que aos autos não foram juntados
quaisquer documentos da ação judicial, restando por conseguinte prejudicada a análise do pedido
acerca da utilização das tabelas e alíquotas referentes aos períodos de cada parcela que compõe o
montante recebido.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721517/2011-03

Tendo em vista que a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)3, não
há como ser acolhido o pedido formulado e assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital